Tribunal: TJMT
Processo: 1014380-41.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014380-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.731.954/0001-74 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUST, TUSD E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL – TEMA 956 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a ordem pleiteada por empresa contribuinte para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) cobradas nas faturas de energia elétrica. A embargante sustenta omissão no acórdão por suposta ausência de análise dos arts. 5º, LXIX; 150, I; e 155, II, da Constituição Federal, requerendo o saneamento do vício e o prequestionamento da matéria constitucional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma analítica, dispositivos constitucionais invocados pela parte embargante quanto à incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST.

III. Razões de decidir

3.

Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, que reconhece a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 956 da repercussão geral, reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia, o que reforça a aplicação obrigatória do precedente repetitivo firmado pelo STJ.

6.

A aplicação de precedente qualificado constitui fundamento jurídico suficiente e vinculante para a solução da controvérsia, conforme arts. 927, III, e 489, §1º, VI, do CPC.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

8.

A alegação de omissão revela mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria decidida.

9.

O prequestionamento da matéria constitucional encontra-se viabilizado, inclusive pela incidência do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A aplicação de precedente qualificado firmado em recurso repetitivo constitui fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, dispensando o enfrentamento analítico de todos os argumentos das partes.

3.

Considera-se viabilizado o prequestionamento da matéria suscitada quando os dispositivos legais ou constitucionais são indicados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 150, I; 155, II. CPC, arts. 489, §1º, VI; 926; 927, III; 1.022; 1.025; 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 986; STF, Tema nº 956 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por L. M. Z. Indústria e Comércio de Cereais Ltda. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que DENEGOU A SEGURANÇA pleiteada no mandado de segurança impetrado em face de autoridades vinculadas à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança objetivando declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS incidente sobre as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) nas faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora, sustentando que tais valores não integrariam a base de cálculo do imposto por não representarem circulação de mercadoria. (Id. 338540893).

O juízo de primeiro grau denegou a segurança, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, segundo o qual as tarifas TUST e TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. (Id. 338541869).

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que o referido tema ainda estaria sujeito à revisão em razão da interposição de recurso extraordinário, razão pela qual requereu o sobrestamento do feito, bem como reiterou a tese de ilegalidade da inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do imposto. (Id. 338541877).

O recurso foi apreciado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que aplicou expressamente a tese firmada no tema 986 do STJ, destacando a obrigatoriedade de sua observância, bem como afastou o pedido de sobrestamento do feito, consignando que a controvérsia possui natureza infraconstitucional. Com esses fundamentos, negou provimento ao recurso mantendo integralmente a sentença denegatória da segurança. (Id. 345017883).

Irresignada, a parte impetrante opõe os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o Colegiado teria deixado de enfrentar, de forma analítica, dispositivos constitucionais invocados pela parte, notadamente a alegada violação aos arts. 5º, LXIX; 150, I; e 155, II, da CF, que delimita a competência tributária dos Estados para instituir ICMS apenas sobre operações relativas à circulação de mercadorias. (Id. 346957854).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado e afirmando que os embargos possuem nítido caráter infringente, visando apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão e viabilizar o prequestionamento da matéria constitucional, com vistas ao acesso às instâncias extraordinárias. (Id. 350826378).

Recurso tempestivo. (Id. 349652864).

É o relatoria. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação cível manejado por L. M. Z. Indústria e Comércio de Cereais Ltda, confirmando a sentença denegatória da segurança requestada em mandado de segurança.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente opostos.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame de fundamentos já devidamente apreciados.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação de fundamentos já examinados, ainda que sob o rótulo de omissão.

Assim, impõe-se verificar se o acórdão deixou de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por não ter enfrentado substancialmente a alegada incompatibilidade material entre a aplicação do Tema 986/STJ e as garantias constitucionais invocadas.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme se extrai da própria ementa e das razões de decidir do acórdão embargado, esta Câmara reconheceu expressamente:

·

que o Tema 986 foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, possuindo caráter vinculante;

·

que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a controvérsia no Tema 956 da repercussão geral, reconheceu sua natureza infraconstitucional, afastando a análise ampla da matéria sob perspectiva constitucional;

·

que, diante da inexistência de peculiaridade concreta apta a justificar distinção, impunha-se a aplicação obrigatória da tese repetitiva.

Ao assim decidir, o Colegiado enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada.

É importante destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que exponha fundamentação clara e suficiente para sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

No caso, a controvérsia constitucional invocada pela embargante foi implicitamente afastada ao se reconhecer que: a matéria possui natureza infraconstitucional; o STF já delimitou sua competência no Tema 956; e a tese do Tema 986 vincula os órgãos judiciais (arts. 927 e 1.036 do CPC).

Não há omissão quando o acórdão adota fundamento jurídico incompatível com a tese sustentada pela parte, sobretudo quando se considera que o sistema processual vigente, estabelece que a aplicação de precedente qualificado firmado sob o rito dos recursos repetitivos constitui fundamento jurídico suficiente e vinculante para a solução da controvérsia, nos termos dos arts. 927. III, e 489, §1º, VI do Código de Processo Civil.

Desse modo, não se verifica a alegada omissão quanto à análise de normas constitucionais, pois a solução da controvérsia decorreu da aplicação direta do precedente repetitivo firmado pelo STJ, cuja observância se impõe aos tribunais e juízes do país.

Na realidade, o que se observa é que a embargante busca, por meio dos presentes embargos declaratórios, rediscutir matéria já analisada e decidida pelo colegiado, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa desse recurso.

Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto à revisão do entendimento adotado.

Quanto ao prequestionamento, a embargante afirma que o acórdão promoveu apenas “
prequestionamento ficto”
.

Todavia, o voto condutor consignou expressamente a interpretação dos dispositivos constitucionais invocados, registrando-os como fundamentos da decisão.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o art. 1.025 do CPC estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente o vício alegado, o que afasta a necessidade de pronunciamento expresso sobre cada dispositivo indicado.

Assim, eventual acesso às instâncias extraordinárias não resta prejudicado.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Cumpre registrar, por fim, que a solução ora adotada prestigia o sistema de precedentes qualificados instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, assegurando a observância das teses firmadas pelos tribunais superiores e promovendo a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do referido diploma processual.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistir qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026